Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703606-83.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS ARTUR DE ALMEIDA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DAS DEFESAS E MPDFT. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. FALSO TESTEMUNHO POLICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR. REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DOS CORRÉUS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PROVAS SUFICIENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. RESTITUIÇÃO DE PARTE DO DINHEIRO APREENDIDO. PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA COMPROVADAS. CABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelações contra sentença condenatória pela prática do tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) analisar as seguintes questões preliminares: falso testemunho dos policiais; cerceamento de defesa; nulidade decorrente da busca domiciliar; (ii) deliberar se o arcabouço probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) averiguar a adequação da dosimetria; (iv) verificar se houve comprovação da origem lícita de parte dos valores apreendidos; (v) apurar se é caso de manutenção da prisão preventiva de um dos acusados, conforme pretende a acusação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, mormente quando harmônicos em ambas as fases da persecução penal, respaldados por elementos diversos de prova e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar os acusados. 4. Salvo quando a imprescindibilidade é demonstrada, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas. 4.1. O juiz é o destinatário final da prova, competindo a ele, de maneira fundamentada e com base no acervo probatório, analisar a pertinência, a relevância e a necessidade da realização da atividade probatória. 5. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 6. Como se sabe, no sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer. Havendo dúvida em relação à autoria de dois dos réus, a absolvição é medida que se impõe. 7. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas, mantendo a condenação em relação a um dos apelantes. 8. A circunstância de não ter sido o réu flagrado comercializando entorpecentes é irrelevante para a caracterização da infração prevista no art. 33 da Lei de Drogas – tipo de natureza múltipla, cuja prática de quaisquer dos verbos nucleares possibilita a configuração do crime. 9. Comprovada nos autos a origem lícita de parte do dinheiro apreendido, impõe-se a reforma da sentença para que o bem seja restituído à proprietária. IV. DISPOSTIVO: 10. Apelos conhecidos, preliminares rejeitadas. Dois recursos defensivos providos e um parcialmente provido. Recurso do MPDFT prejudicado. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A, art. 386, inciso VII, art. 302, incisos I a IV, art. 303; Lei no 11.343/06, art. 33; CF, art. 5o, inciso XI, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.162.235/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024; STJ, HC 642.482/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 18/05/2022; TJDFT, Acórdão 1409467, 07018473520218070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1410959, 07222042720208070001, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que as provas obtidas por meio de violação de domicílio, sem autorização judicial, são ilícitas e inadmissíveis, razão pela qual devem ser desentranhadas dos autos. Articula que a inviolabilidade do domicílio foi desrespeitada por ingresso policial fundado em denúncia falsa, sem respaldo legal; b) artigo 6o, inciso II, do Código de Processo Penal, asseverando que a autoridade policial deve colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias, o que não teria sido observado no caso; c) artigos 150 do Código Penal, e 157 do CPP, porque as provas obtidas mediante violação de normas constitucionais ou legais são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo. Relata que a conduta dos policiais configura violação de domicílio, crime previsto no Código Penal, por ingresso indevido em residência sem autorização ou flagrante; d) artigos 240, 241 e 245, todos do CPP, porquanto a busca domiciliar exige fundadas razões e autorização judicial, o que não se verificou na incursão policial narrada. Verbera que a busca deve ser realizada com observância das formalidades legais, inclusive com a presença de testemunhas, o que não ocorreu. Defende que a entrada em domicílio sem mandado judicial só é lícita em casos de flagrante delito ou desastre, o que não se configurou no caso concreto; e e) artigo 396-A do CPP, afirmando que a negativa de acesso às imagens das câmeras corporais configura cerceamento de defesa, violando o direito do réu de especificar provas e apresentar justificações na resposta à acusação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso II, 157, 240, 241, 245, todos do CPP, bem como 150 do CP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exarado no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. Confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo com lastro no artigo 396-A do CPP, porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.686.465/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da CF, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027